Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. RECOLHIMENTO POSTERIOR. PRAZO DECADENCIAL JÁ TRANSCORRIDO. NEGA PROVIMENTO.
1. Somente a queixa-crime apta interrompe o prazo decadencial, não se admitindo que eventual regularização da peça inicial acusatória, posterior ao prazo extintivo, possa afastar a decadência.
2. Eventual regularização da queixa crime somente afasta a decadência quando procedida antes do transcurso do prazo extintivo.
3. O posterior pagamento das custas processuais iniciais, quando já decorrido o prazo decadencial, não afasta a referida causa extintiva da punibilidade.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.